Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-82.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003767-82.2007.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: JORDANE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO FORA DO PRAZO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. - Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Demais matérias arguidas em sede de agravo interno não merecem ser analisadas ante a ocorrência da intempestividade recursal. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão monocrática de Num. 2892397 - Pág. 01/05 que não conheceu do recurso de apelação, ante sua intempestividade.

Alega, preliminarmente, que a decisão monocrática recorrida não observou o entendimento sedimentado nos Recursos Extraordinários nºs 626.307 e 591.797 e RExt 632.212, complementadas pelo ACORDO COLETIVO conduzido pela AGU e formalizado junto ao STF.

Argui que fora determinado pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212 o sobrestamento de TODOS OS PROCESSOS envolvendo a cobrança de supostas diferenças de rendimento ocorridas durante os chamados planos econômicos, excluídos aqueles em fase de execução. Conclui que a decisão padece de vício insanável eis que proferida em descumprimento ao sobrestamento determinado pelos Tribunais Superiores.

Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois cumpriu estritamente às normas emanadas pelo Estado, aplicando o novo índice instituído pelo Poder Público, através de seus órgãos de Administração Monetária, o Ministério Nacional e o Banco Central do Brasil, titulares soberanos da administração econômica e monetária do país.

Sustenta a ocorrência de prescrição, pois os juros, ou quaisquer outras prestações acessórias nas quais se insira a correção monetária, são pagos mensalmente. Assim, se os juros e os acessórios deveriam ser pagos em 1991 e não o foram, a prescrição teve início naquele período, extinguindo-se esse direito em três anos.

Aduz não se poder falar em direito adquirido uma vez que na situação em foco, ao vincular-se a correção monetária dos saldos depositados em contas de poupança a índice devidamente nominado, mas cujo valor seja fixado a posteriori, não houve incorporação ao patrimônio do poupador de um número certo e determinado como sendo tal índice. Tal somente ocorreria se a correção fosse PRÉ-FIXADA.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 3683804 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Apesar das diversas argumentações trazidas pelo ora agravante em sua peça recursal, em momento algum rebate a intempestividade evidenciada por este juízo na decisão monocrática recorrida.

Sabe-se que são pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo, e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

O art. 1.003, § 5º do CPC/2015, dispõe que:

"Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias".

Ademais, sobre a contagem de prazo no novo Código de Processo Civil, o artigo 219 prescreve que, somente ocorrerá em dias úteis, sendo certa a exclusão do dia do começo, incluindo o dia do vencimento, vejamos:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação

Na espécie, a sentença foi publicada em 09.04.2018 (segunda-feira) através de publicação no Diário Oficial (Num. 1005312 - Pág. 2), iniciando-se o prazo recursal no dia 10.04.2018 (terça-feira), portanto, o último dia do interregno de 15 dias úteis para o protocolo da apelação foi dia 30.04.2018 (segunda-feira).

O recurso de apelação foi interposto apenas no dia 03.05.2018, conforme protocolo constante no documento de Num. 1005313 - Pág. 1. Portanto, sua intempestividade resta caracterizada, impondo-se o seu não conhecimento.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e mantenho a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932 do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021